Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-56.2021.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-56.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), VERNER MIGUEL HORN - CPF: 502.776.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE GREGORY - CPF: 703.933.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE VOLK HORN - CPF: 588.550.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 57.456.281/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIDA POR PENHOR AGRÍCOLA REGISTRADO. AQUISIÇÃO POSTERIOR DE SOJA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO DE SEQUELA E OPONIBILIDADE
ERGA OMNES
. PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., nos autos da execução para entrega de coisa incerta n.º 1001312-96.2021.8.11.0059, que resultou no sequestro de 1.362.728 kg de soja depositados pela embargante.

A Apelante alegou ter adquirido e pago integralmente, de boa-fé, a soja pertencente ao produtor rural Nilo Sérgio de Resende Neto antes de qualquer constrição judicial, sustentando a inexistência de vínculo com os executados.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a prevalência do penhor agrícola cedular registrado pela Apelada sobre a produção das Fazendas Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o valor da causa já fixado e aceito pela parte; e

(ii) determinar se o direito real de garantia, consubstanciado em penhor agrícola regularmente registrado, prevalece sobre a alegada aquisição de boa-fé por terceiro não beneficiário do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora que majorou o valor da causa e determinou a complementação das custas não foi impugnada oportunamente, configurando-se preclusão temporal e lógica, nos termos do art. 1.000 e do art. 507 do CPC.

O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação mitigada (Tema 988/STJ), sendo cabível agravo de instrumento em hipóteses de urgência, o que reforça a preclusão no caso concreto.

O penhor agrícola, constituído e registrado em cartório (art. 1.225, VIII, e art. 1.422 do CC; art. 18 da Lei nº 8.929/1994), confere direito real de garantia com eficácia
erga omnes
e direito de sequela, oponível inclusive a terceiros adquirentes de boa-fé.

A Apelante firmou contratos de compra e venda de soja antes do registro da CPR, mas a tradição do produto ocorreu apenas em 2021, após a constituição e publicidade do penhor, o que impede a oponibilidade de seu direito pessoal frente ao direito real da credora pignoratícia.

As cartas de anuência do proprietário das terras, registradas em 27.01.2020 e 29.06.2020, demonstram autorização expressa para a constituição do penhor, afastando a alegada nulidade da garantia.

A boa-fé da adquirente não prevalece sobre a publicidade registral; a diligência mínima esperada de empresa do porte da Apelante incluiria a verificação da existência de gravames sobre a produção adquirida.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à prioridade do penhor rural registrado sobre negócios jurídicos posteriores ou não registrados, por força do princípio da publicidade e da segurança jurídica (STJ, REsp 2038495/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; AREsp 2531531, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.04.2024; TJMT, AI 0137746-73.2013.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.02.2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Ficam majorados os honorários de sucumbência devidos pela Apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, pelo trabalho recursal adicional.

Tese de julgamento:

A decisão que fixa o valor da causa e determina a complementação de custas preclui quando não impugnada por agravo de instrumento, operando-se preclusão temporal e lógica.

O penhor agrícola regularmente registrado em cartório confere direito real de garantia oponível erga omnes, prevalecendo sobre a aquisição posterior de produto por terceiro, ainda que de boa-fé.

A publicidade registral elide a presunção de boa-fé do adquirente que não diligencia na verificação de eventuais ônus sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro ajuizados por CARGILL AGRÍCOLA S.A. (doravante Embargante ou Apelante) em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. (doravante Embargada ou Apelada), em razão de medida de sequestro deferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.º 1001312-96.2021.8.11.0059, movida pela Embargada contra Verner Miguel Horn e outros.

Na petição inicial (ID 180319341), a Embargante narrou que, no exercício de sua atividade comercial, adquiriu do produtor rural Nilo Sérgio de Resende Neto, mediante três contratos de compra e venda firmados em fevereiro e março de 2020, a quantidade de 1.497.600 kg de soja, safra 2020/2021.

Afirmou ter recebido o produto e efetuado o integral pagamento, no montante de R$ 1.896.202,88, antes de qualquer constrição judicial.

Sustentou que, em 09 de abril de 2021, foi surpreendida com o cumprimento de mandado de sequestro em seus armazéns, que resultou na constrição de 1.362.728 kg da soja legitimamente adquirida.

Argumentou que, embora os grãos fossem oriundos das Fazendas Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II – mesmas áreas indicadas na Cédula de Produto Rural (CPR) que fundamenta a execução –, a soja arrestada correspondia à cota-parte (23%) do Sr. Nilo Sérgio, proprietário das terras, em decorrência de um contrato de parceria agrícola firmado com os executados.

Defendeu, assim, sua condição de terceira de boa-fé e a insubsistência da penhora sobre bem que não mais pertencia aos devedores, requerendo, liminarmente, a suspensão dos atos constritivos e, ao final, a desconstituição definitiva do arresto.

A liminar foi indeferida (ID 180321169), decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento por este Egrégio Tribunal.

Em contestação (ID 180321179), a Embargada arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e a ausência de legitimidade e interesse processual.

No mérito, defendeu a prevalência de seu crédito, garantido por penhor cedular de primeiro grau, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis antes da tradição do produto à Embargante.

Alegou que o registro confere ao seu direito real de garantia eficácia
erga omnes
, com direito de sequela e preferência, oponível a qualquer terceiro, independentemente de boa-fé.

Sustentou, ainda, que o contrato de parceria agrícola, por não ter sido registrado, não produz efeitos contra si.

O feito foi saneado (ID 180321203), oportunidade em que o Juízo
a quo
acolheu a preliminar para corrigir, de ofício, o valor da causa para R$ 3.486.311,95, determinando a complementação das custas, e designou audiência de instrução.

Realizada a audiência (ID 180321217), foram ouvidos o Sr. Nilo Sérgio de Resende Neto, como informante, e a Sra. Jaynne Cristina Sousa Silva, como testemunha. Na ocasião, surgiu controvérsia sobre a validade da carta de anuência que subsidiou o registro do penhor, sendo deferida à Embargante a juntada de documentos em alegações finais.

Apresentados os memoriais, sobreveio a primeira sentença de improcedência (ID 180321229), a qual foi anulada por este Tribunal em sede de Apelação (ID 202683671), por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que a Apelante se manifestasse sobre documento juntado pela Apelada em suas alegações finais.

Cumprida a diligência e apresentada nova manifestação pela Embargante (ID 308193872), foi proferida nova sentença (ID 308193874), ora guerreada, que novamente julgou improcedentes os embargos.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na prevalência do direito real de garantia da Embargada, decorrente do penhor cedular devidamente registrado, o que lhe confere oponibilidade
erga omnes
e direito de preferência sobre o crédito da Embargante, de natureza pessoal e não registrado.

Considerou, ademais, que as cartas de anuência firmadas pelo proprietário da terra, Sr. Nilo, demonstram sua ciência e concordância com a constituição da garantia.

Inconformada, a Embargante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 308193882).

Em suas razões, reitera, em sede preliminar, a incorreção do valor da causa, defendendo que este deve corresponder ao valor do negócio jurídico por ela celebrado.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo se baseou em documento juntado extemporaneamente pela Apelada, sobre o qual não foi oportunizado o contraditório de forma plena.

Defende a invalidade do penhor, alegando que a carta de anuência utilizada para o registro da CPR n.º 38/2021/SJ/11 (soja) referia-se, na verdade, a outra CPR (n.º 54/2020/ML/11 - milho), o que vicia a garantia.

Por fim, reafirma sua condição de terceira de boa-fé, a anterioridade de seus contratos e a perfectibilização da aquisição da propriedade pela tradição, antes mesmo do ajuizamento da execução, o que configuraria ato jurídico perfeito e direito adquirido, insuscetíveis de serem atingidos pela constrição posterior.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 308193887), nas quais pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da preclusão quanto à discussão do valor da causa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Questão Preliminar: Impugnação ao Valor da Causa

A Apelante insurge-se, preliminarmente, contra a decisão saneadora que corrigiu de ofício o valor da causa, majorando-o de R$ 1.896.202,88 (valor do negócio jurídico celebrado pela Embargante) para R$ 3.486.311,95 (valor do bem constrito, conforme avaliação nos autos da execução). Sustenta que a matéria não estaria preclusa, por não constar do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que o valor correto deve refletir o proveito econômico por si almejado.

A preliminar não merece acolhida.

A questão atinente ao valor da causa foi decidida por meio de decisão interlocutória saneadora (ID 106474518 - 16.12.2022). Contra tal provimento, a Apelante não interpôs o recurso cabível à época, qual seja, o Agravo de Instrumento.

Ao revés, conformou-se com o decidido, procedendo ao recolhimento complementar das custas processuais (ID 109164363), em ato processual manifestamente incompatível com a vontade de recorrer.

Opera-se, no caso, a dupla figura da preclusão. A preclusão temporal, pela inércia da parte em impugnar a decisão no momento oportuno, e a preclusão lógica, pela prática de ato incompatível com a irresignação, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.

A aceitação tácita da decisão, materializada pelo pagamento das custas complementares, impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A alegação de que a matéria não estaria sujeita à preclusão por não constar do rol do artigo 1.015 do CPC não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 988, firmou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias não previstas no rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A decisão que majora o valor da causa e determina a complementação de custas, sob pena de cancelamento da distribuição, enquadra-se perfeitamente na hipótese de urgência, pois sua não impugnação imediata pode acarretar gravame processual de difícil reparação.

Ademais, esta mesma Câmara, ao analisar o primeiro recurso de apelação interposto nestes autos (ID 202683671 - 16.02.2024), já havia se pronunciado sobre a matéria, reconhecendo a ocorrência da preclusão, em decisão que, embora tenha anulado a sentença por outro motivo, transitou em julgado quanto a este capítulo.

Portanto, vedada a rediscussão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, adentro ao cerne da controvérsia, que consiste em definir qual direito deve prevalecer sobre a soja arrestada: o direito de propriedade da Apelante, terceira adquirente de boa-fé, ou o direito real de garantia da Apelada, credora pignoratícia.

O Juízo singular julgou improcedentes os embargos, e, após detida análise dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida, por seus sólidos fundamentos.

O ponto nevrálgico da questão reside na natureza e na publicidade dos direitos em conflito.

De um lado, temos o direito da Apelante, oriundo de contratos de compra e venda de safra futura, que lhe conferem um direito de natureza pessoal, obrigacional, em face do vendedor, Sr. Nilo Sérgio de Resende Neto. De outro, o direito da Apelada, que decorre de uma Cédula de Produto Rural garantida por penhor agrícola de primeiro grau, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

O penhor rural, uma vez registrado, transmuda-se em direito real de garantia, nos termos do artigo 1.225, inciso VIII, do Código Civil.

A principal característica dos direitos reais é a sua oponibilidade
erga omnes
, ou seja, sua eficácia perante todos, conferida justamente pela publicidade do registro.

Tal publicidade gera uma presunção absoluta de conhecimento por terceiros, instituindo em favor do credor pignoratício o direito de sequela e o direito de preferência, conforme dispõe o artigo 1.422 do Código Civil:

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada,
quanto à hipoteca
,
a prioridade no registro
.

A Lei n.º 8.929/94, que rege a Cédula de Produto Rural, é ainda mais específica ao proteger o bem vinculado à garantia, em seu artigo 18:

Art. 18.
Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real
, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

No caso concreto, é fato incontroverso que a CPR n.º 38/2021/SJ/11 (ID 180321184), que lastreia a execução, foi emitida em
08 de abril de 2020
, e o respectivo penhor sobre a produção de soja das Fazendas Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II foi devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 18 de junho de 2020 (ID 180321181).

A partir desta data, a garantia real passou a ter eficácia contra todos, inclusive contra a Apelante.

A Apelante, por sua vez, fundamenta seu direito em contratos de compra e venda firmados em fevereiro e março de 2020, ou seja, antes da emissão e registro da CPR.

Contudo, tais contratos, de natureza eminentemente pessoal, não foram levados a registro, carecendo, portanto, de publicidade e de oponibilidade a terceiros.

A transferência da propriedade de bens móveis, como a soja, opera-se pela tradição, conforme o artigo 1.267 do Código Civil.

No caso, a entrega dos grãos à Apelante ocorreu entre fevereiro e março de 2021, ou seja, muito tempo depois de o penhor em favor da Apelada já estar devidamente constituído e publicizado.

A tese central da Apelante, de que o penhor seria nulo por vício na carta de anuência, não se sustenta. A análise dos documentos revela que o proprietário da terra, Sr. Nilo Sérgio, anuiu expressamente com a constituição da garantia.

A primeira carta de anuência, registrada em 27 de janeiro de 2020 (ID 112467256), embora mencione especificamente a CPR n.º 54/2020/ML/11 (referente a milho), possui um escopo mais amplo, autorizando a exploração das terras para o plantio de "soja e milho" para as safras "2019/2020, 2020/2020, 2020/2021" e a constituição de penhor em favor da Apelada "com relação ao período agrícola supracitado".

Ainda que se pudesse extrair alguma ambiguidade deste primeiro documento, a segunda carta de anuência, datada de 14 de abril de 2020 e registrada em 29 de junho de 2020 (ID 114188345), dirime qualquer dúvida.

Nela, o Sr. Nilo Sérgio de Resende Neto e sua esposa ratificam a autorização para a safra 2020/2021, autorizando o penhor em favor da Apelada e, de forma inequívoca, renunciam a quaisquer direitos sobre os bens apenhados.

A alegação de que este documento foi juntado tardiamente foi superada pela anulação da primeira sentença, tendo sido garantido o contraditório à Apelante, que sobre ele se manifestou.

A sua validade e conteúdo, portanto, integram o acervo probatório a ser valorado.

A tentativa da Apelante de desqualificar o depoimento da testemunha da Apelada e emprestar credibilidade absoluta ao informante Sr. Nilo, cujo interesse no deslinde da causa é manifesto, não convence.

As provas documentais, notadamente as duas cartas de anuência, corroboram a versão da Apelada e demonstram a regularidade da constituição da garantia.

Por fim, o argumento da boa-fé da Apelante, embora relevante, não tem o condão de sobrepujar um direito real de garantia devidamente registrado.

A Apelante, como uma das maiores empresas do agronegócio mundial, possui
expertise
e estrutura para realizar uma diligência mínima antes de adquirir grandes volumes de
commodities
. Uma simples consulta ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de origem da produção teria revelado a existência do penhor.

A publicidade registral existe exatamente para proteger o crédito e conferir segurança jurídica ao mercado, elidindo a presunção de boa-fé daquele que adquire bem gravado sem as devidas cautelas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a preferência do crédito garantido por penhor rural registrado em detrimento de negócios jurídicos posteriores ou não registrados, em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO DOS FATOS . CONTRATO DE PARCERIA RURAL AGRÍCOLA REGISTRADO POSTERIORMENTE À CEDULA DE PRODUTO RURAL REGISTRADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS DO CONTRATO NÃO REGISTRADO COM ANTECEDÊNCIA. PUBLICIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA . BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DA CONFIANÇA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS.

1 . O tribunal em segunda instância decidiu que o penhor sobre os grãos em benefício da parte recorrida prevalece sobre o direito da recorrente, parceira outorgante, uma vez que as cédulas do produto rural foram registradas anteriormente ao contrato de parceria, devendo prevalecer, assim, a boa-fé da recorrida.

2. A Lei n. 6 .015/1973 prescreve que o registro determina a prioridade do título.

3. O princípio da boa-fé objetiva, brocardo jurídico sustentáculo do desenho dos negócios jurídicos, ensina que é necessária a garantia da confiança e expectativas legítimas entre as partes, em todas as fases da contratação.

4 . A leitura do art. 56 do Decreto n. 59.566/1966 não pode ser realizada de forma isolada e desassociada dos princípios legais norteadores da melhor interpretação do nosso sistema contratual, assim como os princípios insertos no art . 422 do Código Civil.

5. A leitura do art. 56 do Decreto n . 59.566/1966 não afirma que a ausência de consentimento em contrato não registrado atinge anterior cédula de produto rural devidamente registrada, situação na qual não tinha como o terceiro prejudicado saber que anterior eventual negociação poderia ter sido entabulada.Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2038495 GO 2022/0158161-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Inteiro teor:
Neste aspecto, há que se observar que as CPRs estão devidamente registradas, gerando o efeito erga omnes (art. 12 da Lei nº 8.929 /94 e art. 2º da Lei nº 492/65), de modo que não poderiam ser desviadas...
Dúvidas não pairam no sentido de que os embargos de terceiros não procedem... EMBARGOS TERCEIRO. ARRESTO DE BENS DE TERCEIRO. SACAS DE SOJA. COMPROVADA. PROPRIEDADE DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85 , § 11 DO CPC/15

(STJ - AREsp: 2531531, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 17/04/2024)

Inteiro teor:
Verifica-se que a CPR foi registrada (fl. 483-TJ), o que produz efeito erga omnes.
4... E APREENSÃO DE SOJA – GRÃOS PRODUZIDOS PELA AGRAVANTE VENDIDOS A TERCEIRO – CEDULA DE PRODUTO RURAL REGISTRADA EM CARTÓRIO – EFEITO ERGA OMNES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA... de terceiro

(STJ - AREsp: 1013620 MT 2016/0295045-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 16/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIDAS - MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - MÉRITO - BUSCA E APREENSÃO DE SOJA – GRÃOS PRODUZIDOS PELA AGRAVANTE VENDIDOS A TERCEIRO – CEDULA DE PRODUTO RURAL REGISTRADA EM CARTÓRIO – EFEITO ERGA OMNES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ARTIGOS 600 E 601 DO CPC - NÃO DEMONSTRADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse recursal e intempestividade não foram analisadas pelo Juízo da instância de piso, não podem ser apreciadas nesta seara recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância.

2. A soja produzida pela Agravante é de sua propriedade e possui o padrão (concex) estipulado no contrato ( Cedula de Produto Rural). Portanto, sujeita ao direito de sequela.

3. Verifica-se que a CPR foi registrada (fl . 483-TJ), o que produz efeito erga omnes.

4. Para a configuração da litigância de má-fé, com a consequente aplicação dos artigos 17 e 18, do CPC, é imprescindível que se prove, de forma cabal, que a parte agiu imbuída de dolo processual. No caso, a conduta da Agravante, nesta quadra processual não autoriza seu enquadramento nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do CPC.

5. Há de se indeferir também o pedido da parte Recorrida de reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não havendo elementos de que a Agravante incorreu em qualquer dos atos previstos nos incisos do art. 600 do CPC.

6. No que se refere aos honorários advocatícios, esta verba não é devida em agravo de instrumento.

(TJ-MT - AI: 01377467320138110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/02/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/03/2014)

A sentença recorrida, ao aplicar tal entendimento, alinhou-se à melhor doutrina e à jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a manutenção da constrição é medida que se impõe, pois o direito de sequela permite à credora pignoratícia perseguir o bem empenhado onde quer que ele se encontre, inclusive em poder de terceiro adquirente, como no caso da Apelante.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025